Tribunal: STF
Processo: HC 72787
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Cerceamento  de  defesa. Falta  de  intimação  sobre laudos
periciais.
          Nulidade. Pena. Fixação.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de nulidade:
          1.)  - porque  não  intimada a  Defesa  sobre a  juntada de
laudos periciais, após a apresentação de suas alegações finais;
          2.) - porque erronea a fixação da pena.
          Alegações repelidas.
1.         Tendo  a  Defesa  oportunidade  de  arguir  a  nulidade da
sentença,  porque não intimada da juntada de laudos periciais, após a
apresentação  de suas alegações  finais e não  o fazendo ao ensejo da
apelação, ficou sanada a irregularidade, pela preclusão.
2.        Prejuizo, ademais, não demonstrado, a esse respeito, ja que
a  sentença condenatória e o acórdão, que a confirmou, não se valeram
de tais laudos para a condenação, mas, sim, apenas, das outras provas
colhidas no processo.
3.         Estando a fixação  da pena adequadamente fundamentada, com
base  nos elementos dos autos e nos dispositivos aplicaveis do Código
Penal, e de se repelir a alegação de nulidade, a esse proposito.
4.        "H.C." indeferido.